Tribunal: STJ
Processo: 0003097-81.2007.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047615 - DF(2025/0348031-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS SERV FED AUT NOS ENTES DE
FORM, PROM E FISC DA POLITICA DA MOEDA E DO CREDITO-
SINAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
ANDRESSA MIRELLA CASTRO DIAS - DF021675
RAFAEL DEUTSCHMANN COELHO - DF025694
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
MARIZA DIAS MARUM JORGE - DF044242
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
PERCENTUAL DE 28,86%. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
ARTIGOS VIOLADOS. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO APELO
NOBRE NO RECURSO INTERNO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, de forma clara e individualizada,
como lhe competia, os dispositivos legais que porventura tenham sido
malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve
ser aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Em razão da preclusão consumativa, é inviável corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do recurso especial.
3. Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria
controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Ademais, não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos
no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela
alínea do permissivo constitucional.
c
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56113181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 82220d3a-33f7-4c1f-84fc-cb6a4cf3c7de

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 82220d3a-33f7-4c1f-84fc-cb6a4cf3c7de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047615 - DF(2025/0348031-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS SERV FED AUT NOS ENTES DE
FORM, PROM E FISC DA POLITICA DA MOEDA E DO CREDITO-
SINAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
ANDRESSA MIRELLA CASTRO DIAS - DF021675
RAFAEL DEUTSCHMANN COELHO - DF025694
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
MARIZA DIAS MARUM JORGE - DF044242
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
PERCENTUAL DE 28,86%. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
ARTIGOS VIOLADOS. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO APELO
NOBRE NO RECURSO INTERNO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, de forma clara e individualizada,
como lhe competia, os dispositivos legais que porventura tenham sido
malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve
ser aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Em razão da preclusão consumativa, é inviável corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do recurso especial.
3. Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria
controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Ademais, não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos
no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela
alínea do permissivo constitucional.
c
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55776685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: 34f24d81-3663-418a-a216-5934ae674399

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS
SERVIDORES FEDERAIS AUTÁRQUICOS NOS ENTES DE FORMULAÇÃO,
PROMOÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA MOEDA E CRÉDITO – SINAL
contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do recurso em razão do recorrente não indicar precisamente os
dispositivos legais federais violados ou que seriam objeto de dissídio interpretativo (fls.
2289-2290) – incidência da Súmula n. 284 do STF.
O agravante, em suas razões recursais, sustenta que (fls. 2296-2307):

[...]
A decisão agravada concluiu que não teriam sido indicados de forma
precisa os dispositivos legais federais tidos por violados. Todavia, com o devido
respeito, a decisão merece reforma, porquanto o Recurso Especial atendeu a todos
os requisitos legais e constitucionais, nos termos do
III, alíneas “a” e “c”,
art. 105,
da Constituição Federal, e dos arts. 1.029 e seguintes do CPC.
[...]
Nas razões recursais, o Agravante indicou de forma precisa, direta e
analiticamente justificada os dispositivos de lei federal cuja violação se alega, a
saber:
i)
o do Decreto no
em razão da indevida
Art. 1
20.910/1932,
aplicação da prescrição total;
ii)
do Código Civil, em virtude da renúncia tácita ao
Art. 191
prazo prescricional operada pela edição da MP no
;
1.704/1998
iii) Arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, em razão da
negativa de prestação jurisdicional e da ausência de fundamentação
adequada;
iv)
que consagra a prescrição quinquenal
Súmula 85/STJ,
parcial nas relações de trato sucessivo.
Cumpre salientar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece
ser suficiente, para afastar a incidência da
a indicação expressa
Súmula 284/STF,
dos dispositivos violados, acompanhada da exposição clara das razões jurídicas de
sua afronta, não se exigindo a transcrição literal de cada artigo em tópico apartado.
Trata-se, pois, de fundamentação densa, técnica e articulada, que preenche
todos os pressupostos formais exigidos pela legislação processual.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o feito seja
submetido ao julgamento do colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl.
2314).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55776685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: 34f24d81-3663-418a-a216-5934ae674399

Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Conforme exposto na decisão agravada, a parte recorrente não indicou, de
forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura
tenham sido malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve ser
aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENICÁRIO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO CUMULADO COM DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE
OFFÍCIO
DO
VALOR
DOS
DANOS
MORAIS.
POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA EM APONTAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS
SÚMULA N. 211/STJ.
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
[...]
VI - Quanto à terceira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF,
uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
[...]
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.358.592/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
08/04/2024,
11/04/2024.

De outra parte, ao se insurgir, agora, contra os fundamentos de que lançou
mão a decisão agravada para não conhecer do apelo nobre, pretende a parte agravante
corrigir, tardiamente neste agravo interno, a fundamentação deficiente do recurso
especial, desiderato que é inviável em razão da preclusão consumativa.
Ademais, conforme destacado na decisão combatida, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida
entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE SUPERADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55776685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: 34f24d81-3663-418a-a216-5934ae674399

6. A ausência de indicação clara e específica do dispositivo legal sobre o
qual recairia a divergência jurisprudencial impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.165.721/GO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN
)
28/4/2025,
5/5/2025.

Por fim, ainda que ultrapassado tal óbice quanto à divergência jurisprudencial,
verifica-se que a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do Regimento Interno
art. 1.029,
art. 255,
do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos do acórdão
recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso na
, sendo que a simples transcrição das
interpretação do dispositivo de lei federal
ementas não satisfaz esse requisito recursal.
Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela alínea do
c
permissivo constitucional. A propósito: AgInt no
relator
AREsp n. 2.388.423/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.082.599/DF,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: 34f24d81-3663-418a-a216-5934ae674399

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.615 / DF
Número Registro: 2025/0348031-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030978120074013400 30978120074013400
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO NACIONAL DOS SERV FED AUT NOS ENTES DE
FORM, PROM E FISC DA POLITICA DA MOEDA E DO CREDITO-
SINAL
ADVOGADOS : ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
ANDRESSA MIRELLA CASTRO DIAS - DF021675
RAFAEL DEUTSCHMANN COELHO - DF025694
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
MARIZA DIAS MARUM JORGE - DF044242
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO NACIONAL DOS SERV FED AUT NOS ENTES DE
FORM, PROM E FISC DA POLITICA DA MOEDA E DO CREDITO-
SINAL
Documento eletrônico VDA56077835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: 2313c408-9839-4d19-932b-490156523263

ADVOGADOS : ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
ANDRESSA MIRELLA CASTRO DIAS - DF021675
RAFAEL DEUTSCHMANN COELHO - DF025694
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
MARIZA DIAS MARUM JORGE - DF044242
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: 2313c408-9839-4d19-932b-490156523263